Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735373-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA, FRANCISCO AGOSTINHO FERNANDES, MAICO GURGEL FERNANDES, MATHEUS GURGEL FERNANDES APELADO: VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por VIDEOPRESS PRODUÇÕES E JORNALISMO LTDA em desfavor do DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA E OUTROS, objetivando rescisão contratual com o consequente despejo. O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e os réus interpuseram recurso de Apelação Cível no ID 35647960. Em análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo do recurso dos réus fora apresentado após a interposição do apelo (ID 35647965). Apura-se, ainda, que a empresa ré não apresentou os atos constitutivos para validar a representação processual. Outrossim, os apelantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveriam tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimem-se os réus, ora apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizarem o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, deverão se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, ante a inadequação da via eleita; bem como deverão juntar os atos constitutivos da empresa, a fim de regularizar a representação processual e evitar qualquer nulidade. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022 16:22:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador